Tribunal: TJDFT
Processo: 0014474-82.2015.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0014474-82.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BENEDITO MORAES SILVA, CARMINIA SILVERIA PEREIRA MARINHO, CELCINA GOMES UCHOA, CLENY MELO PINHEIRO, DIAMANTINA ALENCAR FERREIRA SILVA, DIVA MARIA DE BARROS MENDES, FLORILENA GOMES ARANHA, GRACILIANO BATISTA LOPES, HELIO MARANHAO, IZIDORO MARIO DE SA, JOSE MANUEL DE MACEDO COSTA, LUIZ EUGENIO DOS SANTOS, LUIZ RAIMUNDO RAMOS LEAO, MARIA DA PAZ PORTO MACEDO COSTA, MARIA DO SOCORRO MACEDO CARDOSO, OSWALDO DOS SANTOS JACINTHO, OTAVIA PEREIRA, PATRICIO CAMARA FILHO, PLINIO FERREIRA MARQUES, WALLACE BRAZ SENA CRUZ DESPACHO Nos termos do julgamento dos Temas 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632.212) do ementário da repercussão geral, os autos deverão aguardar a adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF até 3 de junho de 2027. Somente após essa data, e não havendo adesão por meio de habilitação no “Portal de Acordo Planos Econômicos”, é que os autos deverão prosseguir para a aplicação do entendimento firmado nos representativos citados. Desse modo, retornem os autos à COREC para que aguarde o prazo indicado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007